Tribunal: TJPA
Processo: 0801186-46.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801186-46.2021.8.14.0059

APELANTE: GESSICA AMADOR FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.
FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. CRIME PERMANENTE.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE DISPOSITIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente, pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
objetivando
, preliminarmente, a nulidade do processo por invasão de domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado para o de posse de drogas para consumo próprio e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se foi lícita a entrada dos policiais na residência da apelante; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se a conduta da ré configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; (iv) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A
ção policial que
se deu dentro dos limites legais, em especial pela prévia atividade policial, que recebeu diversas denúncias apontando detalhadamente um lugar específico onde estaria havendo a prática de um crime, o que restou confirmado por um “descuido” da ré, antes de qualquer incursão maior pelo seu domicílio. Configurada hipótese de flagrante de delito permanente, já que por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder da acusada ela se encontrava em estado flagrancial, justificando, assim, a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial e a respectiva busca domiciliar. Precedentes do STF e do STJ.

4.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante,
auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo

– atestando que a substância granulada de coloração acinzentada contida nas 26 (vinte e seis) “petecas” encontradas em poder da apelante era cocaína e que a erva seca prensada de coloração esverdeada contida nas 04 (quatro) embalagens confeccionadas em papel alumínio, também encontradas em poder da recorrente, era maconha -,
bem como por meio da prova oral colhida em juízo, confirmando o tráfico de entorpecentes. Precedentes do STJ e deste TJ/PA.

5. Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
GESSICA AMADOR FIGUEIREDO, termo no ID – 21733928,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Soure (ID – 21733923), que, pela prática delitiva prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 21733931), requer, preliminarmente, a nulidade do processo por invasão de domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida norma legal e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 21733934), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 22993428, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

Antes de tudo, é imperioso ressaltar que, consoante disposição do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
[1]
,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo”
, porém, este próprio dispositivo flexibiliza tal inviolabilidade nas seguintes situações:
flagrante delito ou desastre
;
para prestar socorro
; ou,
durante o dia, por determinação judicial
.

À guisa de complementação, o art. 240, do Código de Processo Penal estabelece o seguinte sobre a busca domiciliar:

“
Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a)
prender criminosos;

b)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c)
apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e)
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g)
apreender pessoas vítimas de crimes;

h)
colher qualquer elemento de convicção.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, uma guarnição da Polícia Militar estava de plantão e, após ter recebido várias denúncias anônimas de intensa movimentação e venda de drogas na residência da acusada, ora apelante, inclusive com detalhes de como ela guardava os entorpecentes (dentro do sutiã), se dirigiu até o local.

Chegando lá, abordaram a recorrente, a qual negou a traficância, mas demonstrou um comportamento estranho, passando as mãos nos seios a todo momento, sendo que, ao folgar a blusa, acabou deixando cair algumas drogas, o que motivou uma revista policial por todo o imóvel, onde foram encontrados escondidos no quintal mais entorpecentes e dinheiro (R$ 60,00).

Vê-se, portanto, que
a ação policial se deu dentro dos limites legais
, em especial pela prévia atividade policial, que recebeu
diversas denúncias apontando detalhadamente um lugar específico onde estaria havendo a prática de um crime
, o que restou confirmado por um “descuido” da ré, antes de qualquer incursão maior pelo seu domicílio.

Vale dizer que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, de forma que a sua consumação se protrai no tempo. Logo,
por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder da acusada, ela se encontrava em estado flagrancial
, tal como dispõe o art. 303, do CPP
[2]
.

Assim, conclui-se que
o caso em comento é de situação de flagrante de crime permanente
, não existindo qualquer irregularidade na ação dos policiais, uma vez que justificada a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial e a respectiva busca domiciliar.

É a jurisprudência pacífica e recente das Cortes Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, ECSTASY E APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA.
ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 237.961 / SC, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 04/04/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE
.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.

1.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crim
e (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, HC 231.665 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/09/2023) (grifo nosso)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
(STF, RE 1.447.939/SP, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 16/08/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral
, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO,
decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito
.

2.
Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais somente ingressaram nas residências porque, em cumprimento de diligência, investigando denúncias anônimas, receberam informações seguras de haver, nos endereços indicados, drogas
e armas guardadas, resultando na apreensão na casa de Cristiano de 335 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, quatro porções semelhantes à maconha, R$ 370,00 em dinheiro, uma arma de choque e um aparelho celular; e na casa de Diego um tablete de substância semelhante à maconha e material para dolagem de drogas.

(...)

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/09/2023) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID – 21733892) o seguinte:

“No dia 16 de dezembro de 2021, por volta de 18h, no interior da residência da denunciada, localizada na Travessa 9, esquina com a 1ª Rua, Invasão da Alegria, bairro Novo, Soure/PA, GESSICA AMADOR FIGUEIREDO foi flagrada, trazendo consigo e mantendo em depósito cerca de 30(trinta) porções das drogas vulgarmente conhecidas por “Maconha” e “óxi”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a quantia de R$ 60,00(sessenta reais), bem como apetrechos utilizados para embalo e acondicionamento da droga.

Consta dos autos que, Policiais, após denúncia que a nacional indicada como “GESSICA” estaria comercializando entorpecentes na região, ainda, que guardava a droga no interior de seu sutiã, se dirigiram ao local indicado.

Por seu turno, os agentes identificaram na residência GESSICA AMADOR e seu companheiro, DENILSON ALCÂNTARA TRINDADE. Ato contínuo, os militares observando que a denunciada, quando da abordagem, se mostrou desconfortável, inclusive sempre tocando em seu sutiã, solicitaram que ela soltasse a blusa e sacudisse. Neste momento, caiu do corpo de GESSICA AMADOR 10(dez) embalagens contendo entorpecentes, sendo 04(quatro) embaladas em papel alumínio, contendo a droga vulgarmente conhecida como “maconha” e 06(seis) embaladas em plástico, semelhante a droga denominada “óxi”.

Diante de tal fato, os policiais realizaram revista na residência localizando pedaços de sacos plásticos, papel alumínio, tesoura, utilizados na prática de embalagens de drogas, bem como, no quintal da residência, o restante de cerca de 20(vinte) porções idênticas as porções de “óxi” que GESSICA AMADOR trazia consigo, além da quantia em dinheiro acima referenciada.

Ato contínuo, os materiais foram apreendidos e a denunciada encaminhada aos procedimentos cabíveis.

Perante a Autoridade Policial, GESSICA AMADOR declarou que apenas as porções que estavam em seu sutiã seriam suas e seriam para seu consumo.

DENILSON ALCÂNTARA, Companheiro de GESSICA AMADOR, confirmou que viu as drogas caírem do corpo de sua companheira. (...)”

A apelante foi denunciada como incursa nas sanções do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 21733923), contra a qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a examinar detidamente:

2 - A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

Antecipo que
não assiste razão à defesa
.

Isto porque,
a
materialidade do fato
está comprovada através do
auto de prisão em flagrante
, boletim de ocorrência policial,
auto de apresentação e apreensão de objeto
, auto de entrega, auto de constatação provisória de substância de natureza tóxica, todos constantes do ID – 21733887, e
laudo pericial de análise de droga de abuso definitivo nº 2021.01.005216-QUI
(ID – 21733910), atestando que a substância granulada de coloração acinzentada contida nas 26 (vinte e seis) “petecas” encontradas em poder da recorrente, pesando 6,3g (seis gramas e três miligramas), era COCAÍNA, e que a erva seca prensada de coloração esverdeada contida nas 04 (quatro) embalagens confeccionadas em papel alumínio, também achadas com a ré, pesando 1,4g (um grama e quatro miligramas), era MACONHA.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da
prova oral colhida em juízo
.

Em juízo, o policial militar LUIZ FELIPE CASSIANO FIGUEIREDO FILHO, confirmou os termos da exordial acusatória, aduzindo que recebeu uma denúncia, via quartel, de que a apelante estava fazendo venda de entorpecentes em sua residência, os quais estariam escondidos no quintal. Disse, ainda, que, chegando lá, abordaram a recorrente, a qual estava agressiva, e notaram que tinha algo estranho nela, sendo que, ao folgar a blusa, ela mesma deixou cair algumas drogas, daí porque fizeram uma varredura no imóvel e encontraram mais substâncias ilícitas no quintal, escondidas em um saco de miojo, como havia sido informado na denúncia.

Em seu interrogatório judicial, a ré apelante negou a traficância e, sem comprovar, asseverou, ainda, que, apenas a maconha era sua e que os policiais haviam plantado a quantidade de óxi encontrada no interior da sua residência. Todavia, tal negativa, como visto, encontra-se isolada nos autos.

Isto porque, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, a
apelante praticou o crime de tráfico de drogas
, já que
presa em flagrante em poder de uma razoável quantidade de cocaína e maconha (trinta porções), embaladas na forma de “petecas”
, portanto,
próprias à comercialização
.

Vale lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que a recorrente “tinha em depósito”, “transportava”, “trazia consigo” e “guardava” os entorpecentes apreendidos.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[3]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Isto posto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória e tampouco

desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Nesse sentido, julgados do STJ e desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE
. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo próprio não demanda revolvimento fático-probatório, pois os fatos são incontroversos, exigindo-se apenas a revaloração dos elementos já colhidos nos autos.
O tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) distingue-se da posse para consumo pessoal (art. 28) pela destinação da droga, cabendo ao julgador avaliar os elementos objetivos e subjetivos do caso
. A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada em depoimentos de policiais, provas materiais e o depoimento extrajudicial de um usuário que adquiriu droga do paciente, evidenciando a comercialização ilícita.
A pequena quantidade de droga apreendida (1,87g e 12,82g de maconha) não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, que indicaram claramente a intenção de venda da substância
. O depoimento de policiais constitui prova idônea e válida para embasar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas e não contraditado pela defesa. Habeas corpus não conhecido, e, de ofício, ausência de ilegalidade.”
(STJ, HC 930.045 / DF, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém, que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas
. A r. sentença aplicou as penas individuais de 03 (três) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 360 dias-multa para o terceiro recorrente. A defesa a absolvição por falta de provas nos autos. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados pelo laudo toxicológico definitivo
. A jurisprudência pacífica reconhece a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública como meio probatório idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório. [STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2021].

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação improvida.

Tese de julgamento: 1. A condenação dos apelantes deve ser mantida, diante da comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sendo válidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão como meio probatório idôneo.”
(TJ/PA, 0803521-45.2022.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 17/02/2025) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada à ré de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 5º (...)
XI
- a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

[2]

Art. 303
.

Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

[3]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 28/04/2025